Tribunal: TJDFT
Processo: 0754314-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0754314-09.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OPTIMER COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA AGRAVADO: RAINHA COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE FRUTAS E VERDURAS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por OPTIMER COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA contra a decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, nos autos do processo no 0710078-42.2025.8.07.0009, que determinou o sobrestamento da ação, em atenção ao Tema Repetitivo 1169 (ID 213985292), nos seguintes termos: Optimer Comércio de Produtos Alimentícios Ltda requer reconhecimento da nulidade da citação, alegando que foi realizada em endereço diverso do constante no CNPJ, o que teria impedido sua defesa. Sustenta que os bloqueios realizados via SISBAJUD inviabilizam o pagamento da folha salarial, pleiteando tutela de urgência para levantamento imediato das constrições, além da devolução do prazo para embargos e adequação da memória de cálculo. Subsidiariamente, pede substituição da garantia por seguro ou fiança bancária. Rainha Comércio Atacadista e Varejista de Frutas e Verduras EIRELI - ME impugna, afirmando validade da citação com base na teoria da aparência, requerendo manutenção da constrição e transferência dos valores para satisfação do crédito. DECIDO. A citação válida é pressuposto essencial para a formação da relação processual, nos termos do art. 239 do CPC, cuja ausência acarreta nulidade dos atos subsequentes (art. 280 do CPC). No caso, a executada alega que a diligência ocorreu em endereço diverso do constante no CNPJ, juntando documentação comprobatória. Contudo, verifica-se que a diligência foi realizada em endereço indicado na inicial, tendo sido recebida por pessoa que se apresentou como gerente da empresa, sem ressalvas, circunstância que atrai a aplicação da teoria da aparência, consolidada pelo STJ (REsp 1.840.466 e REsp 1.976.741). Ademais, a alteração contratual que modificou o endereço é posterior à data da diligência, conforme documentos anexados, o que reforça a regularidade do ato. Assim, não há nulidade a ser reconhecida. Quanto ao pedido de levantamento das constrições, a execução deve observar o princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC), sem prejuízo da efetividade. No caso, os bloqueios realizados via SISBAJUD já garantem o juízo, e não há demonstração concreta de inviabilidade da atividade empresarial, pois os documentos apresentados referem-se apenas a custos com pessoal, sem prova do faturamento ou balanço patrimonial. Por outro lado, a transferência dos valores para conta judicial já foi determinada, assegurando a disponibilidade sob controle do juízo. Não se configuram os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, pois não há probabilidade do direito (nulidade não demonstrada) nem perigo de dano irreparável, considerando que os valores permanecem à disposição do juízo e podem ser liberados caso sobrevenha decisão favorável. Por fim, não há razão para devolução de prazo para embargos, pois a citação é válida e o prazo transcorreu regularmente. A adequação da memória de cálculo poderá ser apreciada oportunamente, caso haja impugnação específica. Diante do exposto, INDEFIRO os pedidos formulados pela executada, mantendo a constrição realizada via SISBAJUD e determinando o prosseguimento da execução. Preclusa, transfiram-se os valores bloqueados à exequente. Intimem-se. Cumpra-se. No agravo de instrumento (ID 79290104), a parte agravante pleiteia: b) A concessão de tutela de urgência recursal, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para: b.1) suspender de imediato os efeitos da decisão agravada, especialmente quanto à manutenção das constrições via SISBAJUD; b.2) determinar a liberação dos valores bloqueados nas contas da Agravante, ou, subsidiariamente, sua conversão em depósito judicial vinculado ao desfecho deste recurso, resguardando-se, assim, a continuidade das atividades empresariais e o pagamento da folha de salários; Para tanto, afirma que a probabilidade do direito “decorre da demonstração objetiva de que a citação se deu em endereço diverso daquele constante do cadastro fiscal do CNPJ executado, com confusão entre matriz e filial e descompasso entre a fundamentação da decisão agravada e os documentos juntados pela própria Agravante” (p. 8). Alega que “o perigo de dano grave ou de difícil reparação é evidente, pois os bloqueios já efetivados sobre as contas da Agravante atingem recursos essenciais à sua atividade empresarial, inclusive verbas destinadas ao pagamento de salários, encargos trabalhistas, tributos e fornecedores” (p. 8). Preparo recolhido no ID 79290222. Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, além do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do art. 300 do CPC. Na fase inicial da lide, o exame da situação fática exige cautela, pois ainda não se instaurou o contraditório e há carência de elementos consistentes, que permitam um provimento jurisdicional seguro. Embora sejam relevantes os argumentos lançados, a citação parece terem sido realizada de acordo com os princípios processuais. Sobre a plausibilidade do direito, não é verossímil que a empresa tenha se surpreendido com o bloqueio dos valores se a citação foi recebida pela empresa, ainda que na filial. Por isso, as jurisprudências deste Tribunal de Justiça e do STJ possibilitam a aplicação da teoria da aparência quando a citação é realizada no endereço de filial ativa à época dos atos processuais (Acórdão 2044747, 0721539-38.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/09/2025, publicado no DJe: 24/09/2025.). Com relação ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, a concessão do efeito suspensivo demanda a constatação de que a demora no eventual reconhecimento do direito do recorrente possa expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo. No caso sob exame, o agravante nada demonstrou acerca da do risco processual iminente, já que o juízo na origem não determinou o levantamento dos valores, apenas indeferiu a tutela de urgência requerida. Conforme expresso na decisão impugnada, o bloqueio SUSBAJUD serve como garantia da execução e não como penhora iminente. Embora a parte tenha alegado a necessidade do dinheiro para o funcionamento das atividades empresariais, nada comprovou nesse sentido. Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar postulada. Anote-se que a matéria será analisada com maior profundidade quando do julgamento pelo colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Publique-se. Intimem-se. Decisão datada e assinada eletronicamente. CARLOS MARTINS Relator